Tribunal: TJSP
Processo: 1009872-62.2018.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA – Demanda que versa sobre indenização decorrente de acidente em rodovia administrada por concessionária de serviço público - A competência de processar e julgar causas cíveis, em que figurem como parte o Estado, Municípios, suas autarquias, empresas públicas e de economia mista é da Fazenda Pública, sendo que esta consiste em juízo privativo

Ementa:
APELAÇÃO – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA – Demanda que versa sobre indenização decorrente de acidente em rodovia administrada por concessionária de serviço público - A competência de processar e julgar causas cíveis, em que figurem como parte o Estado, Municípios, suas autarquias, empresas públicas e de economia mista é da Fazenda Pública, sendo que esta consiste em juízo privativo para os feitos que versem sobre matérias de Direito Público, sendo a sua competência absoluta em razão da matéria (ratione materiae) – Anulação, de ofício, da r. sentença, para declarar a competência da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jaú, devendo, ante a declaração de incompetência absoluta do juízo "a quo", detrminar a redistribuição do feito a uma das Varas da Fazenda Pública da respectiva Comarca, para o prosseguimento da ação - Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1009872-62.2018.8.26.0302 - mdl
Registro: 2020.0000176432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1009872-62.2018.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é
apelante/apelado CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIÁRIOS S/A, é
apelado/apelante LEANDRO ZAMPIERI:
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram
prejudicado o recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e
PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
PONTE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1009872-62.2018.8.26.0302 - mdl
VOTO No 18.108
APELAÇÃO No 1009872-62.2018.8.26.0302
APELAÇÃO
MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA
FAZENDA PÚBLICA
Demanda que versa sobre
indenização
decorrente
de
acidente
em
rodovia
administrada por concessionária de serviço público - A
competência de processar e julgar causas cíveis, em que
figurem como parte o Estado, Municípios, suas autarquias,
empresas públicas e de economia mista é da Fazenda
Pública, sendo que esta consiste em juízo privativo para os
feitos que versem sobre matérias de Direito Público, sendo
a sua competência absoluta em razão da matéria (ratione
materiae)
Anulação, de ofício, da r. sentença, para
declarar a competência da Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Jaú, devendo, ante a declaração de
incompetência absoluta do juízo “a quo”, detrminar a
redistribuição do feito a uma das Varas da Fazenda Pública
da respectiva Comarca, para o prosseguimento da ação -
Recurso prejudicado.
1. Trata-se de ação de reparação de danos
materiais e morais, decorrente de acidente de trânsito, ajuizada por
LEANDRO
ZAMPIERI
em
face
do
CENTRO
VIAS
SISTEMAS
RODOVIÁRIOS S/A, em razão de ter sofrido acidente com sua motocicleta
aos 02/10/2018, em rodovia administrada pela ré. Alega que no dia dos
fatos havia objeto no meio da faixa da esquerda, do qual não conseguiu
desviar. Afirma ser de responsabilidade da ré a manutenção da rodovia em
perfeitas condições de uso.
A r. sentença, às fls. 614/623, complementada a
fls. 648/649, julgou parcialmente procedente a ação para condenar a ré a
pagar ao autor: a) uma indenização por danos materiais no valor de R$
2.928,72, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento
danoso (Súmula 54 do STJ - 02/10/2018) e correção monetária segundo a
Tabela Prática do TJSP desde a data do orçamento (fl. 84 - 16/10/2018); b)
uma indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, sobre o qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1009872-62.2018.8.26.0302 - mdl
incidirão juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso
(Súmula 54 do STJ - 02/10/2018) e correção monetária segundo a Tabela
Prática do TJSP desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
Sucumbência mínima do autor, arcará a ré com as custas processuais e
com honorários do patronos do autor em 20% do valor da condenação
atualizado.
Apelo da ré a fls. 652/667, para pleitear a
improcedência da ação e, subsidiariamente, a alteração do termo inicial dos
juros moratórios. Contrarrazões a fls. 679/696.
Recurso adesivo do autor a fls. 705/713, para
pleitear a majoração dos danos morais. Contrarrazões a fls. 717/725.
É O RELATÓRIO.
2. É o caso de anulação da r. sentença, ex
officio.
A questão dos autos refere-se à ação de
reparação de danos, decorrente de acidente com motocicleta em rodovia,
cuja conservação é de responsabilidade de concessionaria de serviço
público.
Ocorre que a competência de processar e julgar
causas cíveis, em que figurem como parte o Estado, Municípios, suas
autarquias, empresas públicas e de economia mista, é da Vara da Fazenda
Pública.
As varas de Fazenda Pública processam e
julgam causas cíveis em que figurem como parte o Estado, os municípios,
suas autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e
as fundações de direito público como autor ou como requerido. Entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1009872-62.2018.8.26.0302 - mdl
demandas recebidas pelas varas da Fazenda Pública estão ações civis
públicas; ações de improbidade administrativa; reintegrações de posse;
pedidos de indenização por dano moral; demandas envolvendo diferenças
de vencimentos e concessão de gratificações de servidores públicos;
demandas sobre concursos públicos, etc. Nas comarcas que não contam
com varas especializadas na área, o atendimento é realizado por uma das
varas locais.
Assim, havendo na Comarca de Jaú o “Serviço
Anexo das Fazendas”, este consiste em juízo privativo para os feitos que
versem sobre matérias de Direito Público, sendo a sua competência
absoluta em razão da matéria (ratione materiae).
Nesse sentido exemplifica-se com a seguinte
decisão deste e. TJSP, através da C. Câmara Especial:
Processo n.o 0043329-77.2014.8.26.0000
Conflito de Competência
Relator (a): Carlos Dias Motta
Órgão julgador: Câmara Especial
Data do julgamento: 26/01/2015
Ementa:
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA. Ação declaratória de obrigação de
fazer com pedido de tutela antecipada. Autor que
postula que o banco réu [sociedade de economia
mista federal] seja compelido a dar-lhe posse no
cargo público em cujo certame fora aprovado.
Inexistência de pessoa jurídica de direito público nos
polos da ação. Matéria de direito público. Aplicação
da súmula no 73 do E. TJSP. Questão debatida nos
autos versa sobre direito administrativo. Âmbito de
competência da Vara da Fazenda Pública. Conflito
julgado procedente, para declarar a competência do
MM. Juízo suscitado.
A Súmula, por sua vez, é do seguinte teor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1009872-62.2018.8.26.0302 - mdl
Súmula 73 TJSP: “Compete ao Juízo Cível julgar
as ações envolvendo pessoas jurídicas de direito
privado, ainda que exerçam funções típicas da
administração pública, salvo em se tratando de
matéria de direito público.”
Portanto, de rigor a anulação da r. sentença, de
ofício, para o fim de declarar a incompetência da 1a Vara Cível de Jaú, e
reconhecer a competência do Serviço Anexo das Fazendas de Jaú.
Assim, ante a declaração de incompetência
absoluta do Juízo “a quo”, determina-se a redistribuição do feito a uma das
Varas da Fazenda Pública da Comarca de Jaú para o prosseguimento da
ação.
3.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
4. Pelo exposto, dou por prejudicado o recurso,
ante a anulação da sentença.
PONTE NETO
Relator